Tribunal: TJSP
Processo: 1500426-95.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade – Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula no 392 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1500426-
95.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelada MATILDE DAVILA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500426-95.2016.8.26.0318
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1500426-95.2016.8.26.0318 - Leme
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADO: MATILDE DAVILA COELHO
VOTO No 17777
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU CDA expedida contra pessoa
falecida anteriormente ao ajuizamento da execução Nulidade
Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal
Súmula no 392 do STJ RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu execução fiscal com fundamento na ilegitimidade do executado, uma vez que
figura como devedor contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação.
Em síntese, sustenta a apelante que o contribuinte deve
atualizar os dados cadastrais e que, não o fazendo, não pode se beneficiar de sua
omissão. Pugna pelo afastamento da Súmula 392, STJ, sob o argumento de que não se
trata de modificação do sujeito passivo, mas mero redirecionamento da execução ao
espólio. Requer o provimento do recurso a fim de que haja a reforma da sentença,
determinando-se o prosseguimento da exação.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A irresignação da Municipalidade é descabida.
Trata-se de execução fiscal proposta em 20/09/2016 para
cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015, em face de MATILDE DAVILA
COELHO.
Ademais, consta dos autos a noticia de falecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500426-95.2016.8.26.0318
3
executada, ocorrido em 02/03/1987, conforme se vislumbra na certidão de fls. 82.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo contra
pessoa já falecida anteriormente à propositura da ação, já que a ação foi ajuizada em
2016 e há certidão que atesta que a parte executada é falecida desde 1987 (fls. 82).
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, admite-
se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e
antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se
conclui que a Exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015 à
espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas porque
a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de mera questão de ilegitimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500426-95.2016.8.26.0318
4
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500426-95.2016.8.26.0318
5
execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art.
543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ AgRg 2013/0099280-2
Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013). Grifou-
se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, ademais dos ora aduzidos.
MÔNICA SERRANO
Relatora